Tribunal: CARF
Processo: 13054.000444/97-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.000444/97-40
ACÓRDÃO
3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMADEO ROSSI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/1983 a 30/04/1985
ALÍQUOTAS APLICÁVEIS AO CÁLCULO DO CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI.
METODOLOGIA INCORRETA ADOTADA PELO DESPACHO DECISÓRIO.
É incorreto utilizar percentuais resultantes da diferença entre a alíquota
para cálculo do crédito-prêmio do IPI, de 28%, definida na Resolução Ciex
no 2, de 17 de janeiro de 1979, e a alíquota do crédito-prêmio do IPI já
recebida pelo contribuinte durante a vigência das Portarias das Portarias
MF no 78/81, 270/81, 252/82 e 176/84, quando não há entrada de crédito
prêmio de IPI no período, devida, portanto, a alíquota cheia de 28%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer a aplicação da alíquota de 28%, sem qualquer desconto, para
fins de cálculo do crédito prêmio do IPI no período de 01/07/1983 a 30/04/1985, vencido o
conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro que negava provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância.
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 4719 a 4730, apresentada
em 8 de maio de 2019, segundo consta na fl. 4717, contestando o Despacho
Decisório no 73/2019/Seort/DRF Novo Hamburgo, de 29 de março de 2019, das
fls. 4429 a 4438.
A ciência desse despacho ocorreu em 9 de abril de 2019, conforme se verifica na
fl. 4441. A menção às folhas do presente processo neste relatório e no voto que
virá na sequência diz respeito à numeração de folhas do processo digitalizado,
ressalvada observação em sentido contrário.
Eis o inteiro teor do despacho objeto da inconformidade: Assunto: Ressarcimento
de crédito-prêmio do IPI REVISÃO DE OFÍCIO Revisão de ofício de decisão anterior
eivada de vício. Ação Judicial no 5041686- 60.2014.4.04.7108 transitada em
julgado com reconhecimento do direito ao Crédito-Prêmio de IPI no período de
30/06/1983 a 05/10/1990 e declaração de nulidade da decisão administrativa
proferida no processo no 13054.000444/97- 40.
Determinada a revisão dessa decisão, reconhecendo-se o marco final fixado pelo
STF e aplicando-se a correção monetária segundo os critérios fixados na ação no
90.04.06514-8, nos termos de sua fundamentação. Relatório Trata o presente
despacho de revisão de ofício, com fundamento legal no artigo 53 da Lei no
9.784/1999, em razão de imprecisões contidas nos cálculos anteriores,
identificadas em procedimento de reanálise considerada necessária pela
administração da unidade local da Receita Federal responsável pelo pagamento
do valor a ser ressarcido.
Fundamentos
2. O procedimento de reexame se fez necessário, principalmente, devido ao longo
período passado desde a ocorrência dos fatos que ensejaram o reconhecimento
do direito do autor (quase quatro décadas desde as primeiras operações de
exportação), análise de vasta quantidade de documentos da época, diversas
trocas de moedas e complexos e diferentes índices de correção monetária
ocorridas nesse período, fatores que trazem dificuldades de grande impacto para
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
3
obter-se, com segurança, a apuração da correta importância do crédito a que,
efetivamente, a Autora tem direito.
3. Desta forma, para a conferência completa dos procedimentos executados
foram analisados os autos da ação judicial no 5041686-60.2014.4.04.7108, em que
se identificou o pedido da autora para “anular a decisão proferida no processo
administrativo n. 13054.000444/97-40 especificamente na parte em que esta
limitou o crédito-prêmio de IPI da Autora até 30/06/1983 e negou a aplicação dos
expurgos inflacionários na atualização do valor, determinando Vossa Excelência
que a autoridade fiscal desse processamento e andamento ao pedido de
ressarcimento, nos termos da lei, reconhecendo o referido crédito até
05/10/1990 (conforme definido pelo STF no RE 577.348 – art. 543-B do CPC) e a
sua correção segundo os índices indicados no Manual de Orientação de
procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (consoante assentado pelo STJ
no REsp 1.012.903 – art. 543-C do CPC)”.
4. Esclareça-se que, no processo administrativo no 13054.000444/97-40, cuja
decisão é objeto de ataque por meio da ação judicial no 5041686-
60.2014.4.04.7108, procedeu-se à verificação da legitimidade e extensão
quantitativa do crédito-prêmio do IPI reconhecido na ação judicial no
90.04.06514-8.
5. Após apreciação do pedido e demais alegações e comprovações juntadas pelas
partes da ação 5041686-60.2014.4.04.7108, o magistrado de 1o Grau assim
sentenciou:
“Ante o exposto, reconhecendo os efeitos positivos da coisa julgada operada nos
autos da ação n.o 90.04.06514-8, julgo procedentes os pedidos formulados na
presente demanda, para o fim de:
(a) declarar a nulidade da decisão proferida no processo administrativo n.o
13054.000444/97-40, especificamente na parte em que a requerida limitou o
crédito-prêmio da Autora até 30/06/1983;
(b) condenar a requerida para que dê andamento ao pedido de ressarcimento,
bem como revise a decisão proferida, reconhecendo como limite temporal dos
créditos o marco fixado pelo STF nos autos do RE 577.348 (05/01/1990) [nota do
relator: no RE citado, consta 05/10/1990], com correção monetária segundo os
critérios fixados na ação n.o 90.04.06514-8, nos termos da fundamentação”.
6. Em sede de Embargos Declaratórios, o magistrado acolheu os embargos
propostos para:
“Nos termos almejados pela embargante, nota-se que devem incidir os
percentuais de expurgos inflacionários das Súmulas 32 e 37 do nosso TRF da 4a
Região.
A decisão judicial original que transitou em julgado (sentença + acórdão) já havia
definido: que a correção monetária dos valores escriturais deve se dar desde a
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
4
data em que deveriam ter sido utilizados até o momento de sua utilização
contábil; e que devem incidir juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado da sentença, com base no art. 161, § 1o, do CTN. Como já dito, a sentença
transitou em julgado na data de 02.07.1996. Esses fatores foram hauridos nos
seguintes eventos: Evento 1, OUT18, Página 34-Evento 1, OUT19, Página 2; Evento
1, OUT19, Página 33-Evento 1, OUT20, Página 2; e Evento 1, OUT20, Página 3.
Disso, exsurge a necessidade de se deixar claro aspecto lógico relevante sobre o
fator juros de mora. A sentença originária transitou em julgado depois do marco
inicial de incidência da SELIC como critério de atualização monetária. Sabe-se que
a SELIC engloba correção e juros, logo, no caso concreto, não devem incidir os
juros referidos de 1% ao mês fixados no acórdão, mas apenas a taxa SELIC desde
janeiro de 1996, como delineado no precedente acima mencionado”.
7. No julgamento da apelação/reexame necessário, o TRF4 considerou que a
pretensão recursal da autora encontrava respaldo na jurisprudência do STJ e
decidiu que a correção monetária deveria se dar com base nos seguintes índices:
“Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os
índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da
Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de
março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e
março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA -
série especial – em dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995;
(g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996”. Posteriormente os embargos
declaratórios foram acolhidos para integração do julgado, com o reconhecimento
da aplicação dos “índices de 14,36 % em fevereiro/1986, em substituição à ORTN
do mês, e de 26,06% em junho/1987, em substituição à OTN do mês”.
8. Admitido o Recurso Especial, o STJ conheceu em parte o REsp e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
9. Transitado em julgado o feito, passou-se à análise do processo administrativo
no 13054.000444/97-40, considerando-se a decisão proferida no processo judicial
no 90.04.06514-8 e toda documentação comprobatória do valor do crédito-
prêmio do IPI, a fim de dar-se cumprimento à referida decisão judicial.
10. Para evitar-se tautologia, utilizo-me de excerto do relatório contido no
despacho decisório de fl. 4199 e 4200 para sintetizar o teor do processo
administrativo no 13054.000444/97-40.
“A empresa acima identificada ingressou em juízo com ação ordinária (no
6937594, na 9a Vara da Justiça Federal), em 25/11/1985, contra a União Federal,
para obter o reconhecimento do direito à fruição do crédito-prêmio à exportação,
tendo em vista a suspensão do referido benefício, levada a cabo através das
Portarias MF no 960/79, 78/81, 270/81, 252/82 e 176/84, editadas com base no
Decreto-Lei no 1.724/79 que, de acordo com o impetrante, seria inconstitucional.
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
5
O pleito foi assegurado por decisão de segunda instância transitada em julgado
em 02/07/96.
2. Em 30/09/97, o contribuinte protocolizou pedido de ressarcimento em espécie
dos créditos de IPI supracitados, nos termos da IN SRF no 73/97. A legitimidade
dos créditos objeto desse pedido foi objeto de verificação pelo setor de
Fiscalização da DRF Novo Hamburgo. Nessa análise, conforme entendimento
exarado em consulta interna realizada à Divisão de Tributação (DISIT) da 10a
Região Fiscal da Receita Federal, foi considerado como termo final para apuração
do CréditoPrêmio de IPI o dia 30/06/1983. Assim, foram desconsiderados os
créditos decorrentes dos fatos geradores ocorridos posteriormente a essa data.
Ainda com base na referida consulta, a atualização monetária dos créditos não
utilizou os expurgos inflacionários ocorridos em Janeiro/89 (42,72%), Março/90
(30,46%), Abril/90 (44,80), e Maio/90 (2,36%), nem os juros moratórios previstos
na decisão judicial prolatada. Assim procedido, obteve-se o valor de R$
1.529.107,76 (Um milhão, quinhentos e vinte nove mil, cento e sete reais e
setenta e seis centavos), atualizado até 01/07/96. Em decorrência do exposto,
concluiu-se que o contribuinte já havia se utilizado da totalidade dos Créditos-
Prêmio de IPI em sua escrita fiscal, do que decorreu indeferimento total do
ressarcimento de IPI de R$ 37.577.487,42 (trinta e sete milhões, quinhentos e
setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta sete reais e quarenta e dois centavos)
pleiteado”.
11. Sendo assim, foi dado andamento ao pedido de ressarcimento contido no
presente processo administrativo e revisada a decisão administrativa de
25/02/1999, de fl. 819, especificamente na parte em que esta limitou o
créditoprêmio de IPI da Autora até 30/06/1983 e reconhecendo-se como limite
temporal dos créditos o marco fixado pelo STF nos autos do RE 577.348
(05/01/1990) [nota do relator: no RE citado, consta 05/10/1990], com correção
monetária segundo decidido na ação judicial no 5041686-60.2014.4.04.7108.
12. Foi proferido um primeiro despacho decisório, em 08/10/2018, que foi
contestado pela Autora, no qual alegou-se a ocorrência de erro material na
planilha intitulada “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI”.
13. Diante desta contestação foi proferido um segundo despacho decisório, com
data de 07/12/2018.
14. Devido aos fatores acima referidos, a administração da DRF NHO entendeu
por bem ser indispensável uma nova análise dos cálculos à que se refere o
mencionado despacho decisório citado, de 07/12/2018, para fins da correta
apuração do crédito-prêmio do IPI ao qual a Autora tem direito, conforme
reconhecido na ação judicial no 90.04.06518-4 e critérios definidos na ação
judicial no 5041686-60.2014.4.04.7108, análise esta consubstanciada no presente
despacho.
15. Após reexame detalhado dos documentos que servem de lastro ao
mencionado crédito da Autora e revisão do cálculo que havia sido efetuado,
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
6
devido a incongruências encontradas no referido cálculo, com base no já citado
art. 53 da Lei no 9.784/99, tornou-se imperioso anular-se aquela decisão
administrativa anterior (de 07/12/2018) e proferir-se este novo Despacho
Decisório, com a explicitação do valor final realizado para fins da quantificação
correta do crédito da Autora, conforme esclarecimentos adicionais abaixo.
16. Fez-se necessária, assim, a apuração do crédito-prêmio do IPI reconhecido
judicialmente em favor da Autora, considerando-se a utilização destes créditos na
escrita fiscal do contribuinte e das compensações realizadas, tudo em
conformidade com o pedido de ressarcimento por ela apresentado.
17. Para a apuração do valor do crédito-prêmio do IPI foram conferidas
individualmente as Guias de Exportação juntadas, para confirmação,
principalmente, do valor da exportação, da data de embarque e da NCM da
mercadoria, com o objetivo de minimizar a possibilidade de equívocos,
considerando que qualquer erro de digitação tem potencial de ocasionar grande
alteração do valor do crédito, especialmente em razão das trocas de moeda e alta
inflação verificada no período. Ressalto que foram corrigidos erros pontuais de
digitação do número de Guias de Exportação, data de embarque e valor da
exportação.
18. Após as novas verificações e análises realizadas, foram identificadas algumas
incorreções que tiveram grande impacto na apuração anterior do crédito-prêmio
do IPI, abaixo detalhadas:
Das alíquotas
19. Para a quantificação do crédito foram utilizadas as alíquotas definidas na
Resolução CIEX no 02/79 (em regra 28% para revólveres, pistolas, carabinas e
espingardas das posições 93.02 e 93.04 da NCM). Entretanto, considerando o
efetivo recebimento do valor do crédito-prêmio do IPI nos termos das Portarias
MF no 78/81, 270/81, 252/82 e 176/84, conforme confirmado pelo contribuinte
na fl. 776 do processo administrativo no 13054.000444/97-40 [nota do relator: fl.
848 na versão digitalizada do referido processo], para fins de cálculo do
créditoprêmio de IPI a que o contribuinte faz jus utilizamo-nos dos percentuais
resultantes da diferença entre a alíquota definida na Resolução Ciex no 02/79 e a
alíquota do crédito-prêmio já recebida pelo contribuinte durante a vigência das
mencionadas Portarias:
 29/10/1980 a 31/03/1981: 28% (alíquota vigente 0%);
 01/04/1981 a 30/03/1982: 13% (alíquota vigente 15%);
 31/03/1982 a 29/06/1982: 14% (alíquota vigente 14%);
 30/06/1982 a 29/09/1982: 15,5% (alíquota vigente 12,5%);
 30/09/1982 a 31/10/1984: 17% (alíquota vigente 11%);
 01/11/1984 a 30/11/1984: 19% (alíquota vigente 9%);
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
7
 01/12/1984 a 31/12/1984: 21% (alíquota vigente 7%);
 01/01/1985 a 31/01/1985: 23% (alíquota vigente 5%);
 01/02/1985 a 28/02/1985: 24% (alíquota vigente 4%);
 01/03/1985 a 31/03/1985: 25% (alíquota vigente 3%);
 01/04/1985 a 30/04/1985: 26% (alíquota vigente 2%);  01/05/1985 a
05/10/1990: 28% (alíquota vigente 0%)
20. No cálculo anterior, não foi observado o registro dos recebimentos efetivos,
pela ora Autora, durante a vigência das Portarias MF no 78/81, 270/81, 252/82 e
176/84.
Da base de cálculo do benefício
21. Esclareço que a base de cálculo para apuração do crédito-prêmio do IPI é o
valor FOB (Free on Board – termo internacional de troca que define o valor da
mercadoria livre a bordo do veículo transportador), em moeda nacional, das
vendas efetuadas para o exterior consignado nas Guias de Exportação, deduzidos,
dentre outros, a comissão do agente/representante no exterior, quaisquer
reduções de preços, inclusive abatimentos e descontos e as multas contratuais.
22. Para fins de quantificação da base de cálculo em moeda nacional, deve ser
utilizada a taxa de câmbio fixada pelo Banco Central do Brasil para compra da
moeda estrangeira, considerada a data do embarque da mercadoria para o
exterior, tudo de acordo com a Portaria MF 292/81.
23. Neste sentido, informo que, no cálculo anterior, foi utilizada a taxa de câmbio
para venda de moeda estrangeira, ponto corrigido na presente apuração.
Também foi verificado que, no cálculo anterior, deixou-se de deduzir o valor de
comissão de agente/representante de diversas exportações, assim como o valor
da reimportação de mercadorias devolvidas.
Da escrituração fiscal do Crédito-Prêmio de IPI
24. Conforme informado no Relatório de Verificação Fiscal de fl. 789 à 795 do
presente processo, verificou-se que a Autora, a partir do 2o decêndio de maio de
1996, creditou-se, em sua escrita fiscal, de valores a título de “Crédito Prêmio à
Exportação conforme sentença na ação no 6937594 9a VF de Porto Alegre”,
consoante se pode verificar nas cópias do Livro de registro e Apuração do IPI que
anexamos ao presente processo (fl. 673 à 781).
25. De acordo com o mencionado Relatório de Verificação Fiscal, estes valores
foram compensados pelo contribuinte em sua escrita fiscal com débitos relativos
ao IPI incidente por ocasião das vendas de produtos.
26. Verificou-se que, na decisão administrativa do processo no 13054.000444/97-
40, a apuração do montante do crédito-prêmio do IPI foi inferior ao valor do
crédito inserido na escrita fiscal da autora para compensação com débitos
correntes do IPI. Em decorrência disso, na época, a Receita Federal realizou
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
8
procedimento fiscal que implicou a emissão de Auto de Infração (AI) em que
foram constituídos os valores do IPI cuja compensação foi considerada irregular.
Informo que no mesmo AI foram constituídos débitos decorrentes de outras
irregularidades identificadas no curso do procedimento fiscal. Tais créditos
tributários foram formalizados no processo administrativo no 11065.003937/99-
21, posteriormente apartados em razão de recurso de ofício e transferidos para o
processo administrativo no 13054.000320/00-12.
27. Sendo assim, foi procedida revisão dos débitos controlados no processo
administrativo no 13054.000320/00-12 para o fim de extinguir-se o
correspondente crédito tributário relativo às compensações então tidas por
irregulares e promover o cálculo do saldo do crédito prêmio conforme o pedido
da autora, considerando o crédito-prêmio apurado descontado dos valores já
compensados.
28. Frise-se que é necessária a promoção da revisão do AI para dar-se
cumprimento ao pedido da autora e ao decidido judicialmente e, ainda, para
evitar-se o locupletamento sem causa da parte autora, considerando-se, de um
lado, que os débitos do PA 13054.000320/00-12 foram incluídos no Programa de
Regularização Tributária (PERT) com substanciais reduções de juros e multas
previstos na Lei no 13.496/2017, e, de outro lado, que o crédito-prêmio
reconhecido na ação judicial no 90.04.06514-8 é integralmente atualizado pela
Selic.
29. O contribuinte também informou ter deixado de recolher COFINS no período
de janeiro de 1997 a janeiro de 1999, por conta de compensações com
créditoprêmio do IPI, conforme consta nas folhas 777 e 786 do presente processo
administrativo. Assim, também foi revisado o processo administrativo no
11065.452335/2001-61 para a extinção do mesmo em decorrência do
reconhecimento judicial da existência do crédito-prêmio do IPI.
30. Apresentamos, no anexo I, planilha com o cálculo do crédito-prêmio do IPI
que resultou no montante de R$ 114.903.011,27 (cento e quatorze milhões,
novecentos e três mil, onze reais e vinte e sete centavos), com atualização
calculada até 06/2018, para fins de comparação com o valor anteriormente
apurado. Os índices de atualização utilizados foram obtidos da Tabela de Correção
Monetária / Repetição de Indébito Tributário, do Sistema de Correção Monetária
– SICOM - da Justiça Federal.
31. No anexo II, consta planilha com a atualização dos valores do crédito-prêmio
do IPI utilizados pelo contribuinte em compensações com débitos tributários, seja
de IPI, controlados no processo administrativo no 13054.000320/00-12, seja de
Cofins, referidos no Auto de Infração de Cofins no processo 11065.000763/00-41
e controlados no processo administrativo no 11065.452335/2001-61, todos
revisados para extinção dos débitos compensados com o agora reconhecido
crédito-prêmio do IPI.
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
9
32. Considerando que a utilização do crédito-prêmio do IPI nas compensações de
IPI e de Cofins, verificadas entre 05/1996 e 01/1999, só ocorreu após a criação da
taxa Selic, os valores compensados, demonstrados no anexo II, foram trazidos a
valor presente para confronto com o valor do crédito calculado, demonstrado no
anexo I.
33. Depois de terem sido eliminadas as incongruências verificadas no cálculo
anterior, conforme explicado acima, chegou-se à conclusão de que o valor correto
ser ressarcido em favor da Autora, demonstrado na tabela abaixo, é de R$
90.409.255,47 (noventa milhões, quatrocentos e nove mil, duzentos e cinquenta e
cinco reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 06/2018, conforme
sintetizado abaixo:
(...)
34. Ressalto que o mesmo valor atualizado até 03/2019 importa em R$
91.042.068,50 (noventa e um milhões, quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e
cinquenta centavos), conforme tabela abaixo:]
(...)
Decisão
35. Desse modo, constatados os equívocos supracitados, procede-se à revisão de
ofício, com base no Art. 53 da Lei no 9.784/99, para cancelar o Despacho Decisório
no 501/2018/Seort/DRF Novo Hamburgo, de 07/12/2018, e RECONHECER A
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO, decorrente do crédito-prêmio
do IPI, no montante de R$ 91.042.068,50 (noventa e um milhões, quarenta e dois
mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos), atualizados até 03/2019, com
base no art. 6o Lei no 10.593/02 e na Portaria RFB 1453/2016.
Na manifestação de inconformidade, o interessado se diz parcialmente
inconformado com o Despacho Decisório no 73/2019/Seort/DRF Novo Hamburgo,
das fls. 4429 a 4438.
Afirma que se trata, na origem, de Pedido de Ressarcimento do créditoprêmio do
IPI por ele protocolado em 30 de setembro de 1997. Diz que houve indeferimento
total do ressarcimento, conforme Relatório de Verificação Fiscal elaborado em 25
de fevereiro de 1999, fls. 861 a 867, mantido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), sendo que Amadeo Rossi S/A obteve, nos autos do Processo no 5041686-
60.2014.4.04.7108, decisão judicial transitada em julgado, que declarou a
nulidade parcial da decisão administrativa. Essa decisão havia limitado o crédito-
prêmio de IPI até 30 de junho de 1983 e não havia aplicado os expurgos
inflacionários na atualização do valor, o que foi revertido em juízo, determinando-
se o reconhecimento da vigência do crédito até 5 de outubro de 1990 e a
aplicação dos expurgos inflacionários. Segue o manifestante, dizendo que, em
cumprimento à decisão judicial mencionada, sobreveio, o Despacho Decisório no
465/2018/Seort/DRF Novo Hamburgo, de 8 de outubro de 2018, das fls. 4199 a
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
10
4204. Como esse despacho foi prolatado com evidentes erros materiais, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (DRF/NHO), em 7 de
dezembro de 2018, proferiu, em substituição, o Despacho Decisório n°
501/2018/Seort/DRF Novo Hamburgo, das fls. 4376 a 4382. Em tal ato, a
DRF/NHO deu andamento à análise do ressarcimento, conforme a decisão judicial,
reconhecendo em favor do manifestante o direito creditório de R$
123.840.008,57, atualizados até junho de 2018.
Em seguida, contudo, em vez de realizar o ressarcimento do crédito, a DRF Novo
Hamburgo promoveu, de ofício, em 29 de março de 2019, a revisão do Despacho
Decisório n° 501/2018/Seort/DRF Novo Hamburgo em face de supostas
“imprecisões contidas nos cálculos anteriores, identificadas em procedimento de
reanálise considerada necessária pela administração da unidade local da Receita
Federal”. Foi emitido, então, o Despacho Decisório no 73/2019/Seort/DRF Novo
Hamburgo, das fls. 4429 a 4438, no qual o saldo a ressarcir foi reduzido para R$
91.042.068,50, com atualização até março de 2019. Consta no Despacho Decisório
no 73/2019/Seort/DRF Novo Hamburgo, das fls. 4429 a 4438, que, “após as novas
verificações e análises realizadas, foram identificadas algumas incorreções que
tiveram grande impacto na apuração anterior do crédito-prêmio do IPI”. As
alegadas incorreções do Despacho Decisório n° 501/2018/Seort/DRF Novo
Hamburgo, das fls. 4376 a 4382, estariam relacionadas: (i) às alíquotas utilizadas
para a quantificação do crédito-prêmio do IPI; (ii) à base de cálculo de apuração
do benefício; e (iii) às compensações glosadas no Relatório de Verificação Fiscal de
25 de fevereiro de 1999, das fls. 861 a 867, por insuficiência de crédito, cujos
débitos foram, posteriormente, parcelados pelo manifestante.
O manifestante reconhece, de um lado, o acerto das correções apontadas quanto
ao item (ii), vale dizer, a necessidade (a) de utilização, na apuração da base de
cálculo do crédito-prêmio do IPI, em moeda nacional, da taxa de câmbio fixada
pelo Bacen para a compra da moeda estrangeira na data do embarque da
mercadoria para o exterior, e (b) de dedução, da base de cálculo do benefício, do
valor da comissão de agente/representante, pago em algumas exportações, assim
como do valor da reimportação de mercadorias devolvidas. Tais questões não são
objeto de controvérsia. Ocorre, entretanto, no que diz respeito aos ajustes
efetuados em relação aos itens (i) e (iii), que o despacho decisório contestado,
apesar da intenção de corrigir ditas imprecisões do cálculo anterior, incorreu em
evidente equívoco, que reduziu, de forma indevida, o valor do crédito-prêmio do
IPI. Por conseguinte, diante da imposição legal de “atuação conforme a lei e o
Direito”, nos processos administrativos, segundo o art. 2o, parágrafo único, I, da
Lei 9.784, de 1999, o Despacho Decisório em questão deve ser reformado em
parte.
Sobre tais aspectos, eis o teor da manifestação de inconformidade:
II.1. DAS ALÍQUOTAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI NO
PERÍODO ENTRE 01/07/1983 E 30/04/1985
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
11
A decisão recorrida - isto é, o Despacho Decisório no 73/2019/ Seort/DRF Novo
Hamburgo (fls. 4429/ 4438) - registra que, no Despacho Decisório n°
501/2018/Seort/DRF Novo Hamburgo, foi usada, para quantificação do
créditoprêmio de IPI, a alíquota definida na Resolução CIEX no 02/79 (ou seja, 28%
para revólveres, pistolas, carabinas e espingardas das posições 93.02 e 93.04 da
NCM). A decisão recorrida assinala, no entanto, que, “considerando o efetivo
recebimento do valor do crédito-prêmio do IPI nos termos das Portarias MF no
78/81, 270/81, 252/82 e 176/84, conforme confirmado pelo contribuinte na fl.
776”, o crédito a que a Requerente faz jus deveria ser apurado com base nos
“percentuais resultantes da diferença entre a alíquota definida na Resolução Ciex
no 02/79 e a alíquota do crédito-prêmio já recebida pelo contribuinte durante a
vigência” das Portarias. Contudo, na fl. 776 dos autos, a Requerente informa
apenas que recebeu os montantes de crédito-prêmio de IPI de acordo com os
percentuais previstos nas Portarias MF no 78/81, 270/81, 252/82 e 176/84
durante “período de 01/04/1981 a 30/06/1983”. Nesse passo, no que diz respeito
ao período a partir de 01/07/1983, ao contrário do afirmado na decisão recorrida,
inexiste reconhecimento de recebimento dos valores por parte da Requerente.
Efetivamente, a Requerente não identificou a entrada de recursos a tal título
entre 01/07/1983 e 30/04/1985 - relevante assinalar que entre 01/05/1985 e
05/10/1990 a alíquota foi zerada pelas citadas Portarias, sendo incontroversa a
aplicação do percentual de 28%. O Livro Registro de Apuração do IPI relativo ao
período de 01/07/1983 e 30/04/1985 (doc. 01) faz a prova do fato ora alegado, na
medida em que não aponta o registro do ingresso das importâncias em questão.
Logo, embora a decisão recorrida assevere que “no cálculo anterior, não foi
observado o registro dos recebimentos efetivos, pela ora Autora, durante a
vigência das Portarias MF no 78/81, 270/81, 252/82 e 176/84”, importante notar
que tal registro de recebimentos existe unicamente entre 01/04/1981 a
30/06/1983. Consequentemente, quanto ao período de 01/07/1983 a
30/04/1985, a alíquota aplicável para a quantificação adequada do crédito-prêmio
de IPI é de 28%, mostrando-se indevido o desconto dos percentuais estabelecidos
nas Portarias acima mencionadas.
Sendo assim, a decisão recorrida deve ser reformada a fim de reconhecer a
aplicação da alíquota de 28% para a quantificação do crédito-prêmio de IPI devido
à Requerente entre 01/07/1983 e 30/04/1985. A toda evidência, não se afigura
correto o desconto dos percentuais correspondentes às alíquotas então vigentes
nos termos das Portarias MF no 78/81, 270/81, 252/82 e 176/84, vez que, no
período em referência, não foi constatado o efetivo recebimento dos respectivos
valores por parte da Requerente. II.2. DA INDEVIDA REVISÃO DAS
COMPENSAÇÕES ORIGINALMENTE GLOSADAS PARA EXTINÇÃO DE DÉBITOS JÁ
PARCELADOS Segundo registrado no próprio Relatório de Verificação Fiscal de
25/02/1999 (fls. 861/867), a Requerente tinha compensado parte do seu crédito-
prêmio de IPI com débitos de IPI das competências de 05/1996 a 12/1997 e com
débitos de COFINS das competências de 01/1997 a 01/1999. Estas compensações
foram feitas, à época, na própria escrita fiscal da Requerente (ou seja, no Livro de
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
12
Registro de Apuração do IPI quanto aos débitos do IPI e nas respectivas DCTFs
quanto aos débitos de COFINS). Porém, como o aludido Relatório de Verificação
Fiscal reconheceu crédito inferior ao montante utilizado nas compensações, estas
foram glosadas naquela oportunidade pela DRF Novo Hamburgo. Nesse sentido, a
DRF Novo Hamburgo procedeu à lavratura de Autos de Infração para a cobrança
dos débitos de IPI e dos débitos de COFINS que, no seu entendimento, deixaram
de ser recolhidos em razão da insuficiência do crédito-prêmio do IPI utilizado nas
compensações. Tal procedimento deu origem ao Processo no 11065.003937/99-
21 para a cobrança dos débitos de IPI tidos como indevidamente compensados e
também ao Processo no 11065.000763/00-41 para a exigência dos débitos de
COFINS considerados em aberto pelo mesmo motivo. É relevante frisar que os
débitos do Processo no 11065.003937/99-21 foram, mais tarde, transferidos para
o Processo no 13054.000320/00-12; e os do Processo no 11065.00763/00-41, para
o Processo no 11065.452335/2001-61. Após a glosa das compensações em
comento e consequente lavratura dos Autos de Infração para cobrança dos
débitos de IPI e COFINS acima aludidos, a Requerente, em 28/03/2000, incluiu
estes débitos no parcelamento da Lei 9.964/00 (REFIS I), desistindo, ainda, da sua
defesa administrativa nos Processos nos 11065.003937/99-21 e 11065.000763/00-
41. Para demonstrar tal fato, a Requerente traz à baila: (i) comprovante de adesão
ao REFIS I; (ii) petições de desistência das defesas nos Processos mencionados
para fins de inclusão dos débitos no REFIS I; e (c) Ficha 13 - Declaração REFIS
indicando os Processos nos 11065.003937/99-21 e 11065.000763/00-41 entre os
que foram alvo de desistência para o parcelamento (doc. 02). Ao longo do tempo,
estes débitos foram migrados para outros parcelamentos e, atualmente, o saldo
está no PERT, como reconhece a decisão recorrida e se verifica do Recibo de
Negociação do PERT (doc. 03), que engloba os débitos do Processo no
13054.000320/00-12 (no atual do Processo no 11065.003937/99-21) e Processo no
11065.452335/2001-61 (no atual do Processo no 11065.00763/00-41). Apesar
disso, a decisão recorrida, ao promover a revisão de ofício do cálculo do crédito-
prêmio do IPI elaborado com base em decisão judicial, resolveu proceder, para
assombro da Requerente, à reanálise das compensações em questão,
homologando-as para extinguir o valor total dos débitos - que, desde 28/03/2000,
vêm sendo pagos em parcelamento - com o crédito apurado em favor do
contribuinte. No entanto, este procedimento adotado na decisão recorrida de
revisão das compensações que originaram os Processos nos 11065.003937/ 99-21
(Processo no 13054.000320/00-12) e 11065.000763/00-41 (Processo no 11
065.452335/2001-61) não encontra suporte no ordenamento jurídico à luz dos
fatos do caso concreto.
A razão é muito simples: a Requerente, com a inclusão dos débitos no
parcelamento e com a respectiva desistência dos Processos nos 11065.003937/99-
21 e 11065.000763/00-41, desistiu das compensações - e isto há quase duas
décadas. A esse respeito, é incontroverso que a adesão de débito objeto de
compensação a parcelamento implica, inexoravelmente, a desistência da
compensação antes pretendida pelo contribuinte, sobretudo por se tratar de atos
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
13
incompatíveis entre si. Para ratificar o alegado, pede-se vênia para reproduzir, a
título ilustrativo, julgados de lavra do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
manifestam tal entendimento: (...) Escudado nesse embasamento jurisprudencial,
a Requerente entende que o procedimento adotado na decisão recorrida de rever
compensações de débitos que já foram parcelados se mostra totalmente indevido
e ilegal. De fato, o parcelamento em 28/03/2000 dos débitos dos Processos nos
11065.003937/99-21
e
11065.000763/00-41,
oriundos
das
glosas
das
compensações tratadas neste feito, esvaziou os efeitos destas compensações
efetivadas em momento anterior, pois implicou a desistência. Logo, na medida em
que houve verdadeira desistência das citadas compensações (ato jurídico válido,
eficaz e já consolidado) - inclusive com a quitação, através de parcelamento, de
grande parte dos débitos -, não cabe, diante de tal quadro, implementar agora o
procedimento compensatório. (...)
III – DOS PEDIDOS ANTE O EXPOSTO, requer-se que a presente Manifestação de
Inconformidade seja julgada procedente para: (a) no que se refere à quantificação
do créditoprêmio de IPI entre 01/07/1983 e 30/04/1985, reconhecer a incidência
da alíquota de 28% prevista na Resolução CIEX no 02/79; e (b) afastar a indevida
revisão das compensações do crédito-prêmio do IPI com os débitos dos Processos
nos 11065.003937/99-21 e 11065.000763/00-41, visto que, com a anterior adesão
a parcelamento, houve a desistência da pretensão de compensar tais débitos. Em
12 de agosto de 2019, conforme consta na fl. 4810, veio ao presente processo,
nas fls. 4815 a 4825, imagem da petição inicial do Mandado de Segurança
5011485- 12.2019.4.04.7108, impetrado em 6 de junho de 2019, contra a
Delegada da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (RS). Segue a
reprodução dos pedidos formulados:
4. PEDIDOS: Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne a:
a) receber e processar a presente impetração na forma da lei;
b) deferir, initio litis e inaudita altera pars, a medida liminar para afastar as
compensações do crédito reconhecido em favor da Impetrante com débitos dos
Processos
nos
11065.003937/99-21
(atual
no
13054.000320/00-12)
e
11065.000763/00-41 (atual no 11065.452335/2001-61), determinando, mediante
intimação urgente por Oficial de Justiça, que a Autoridade Coatora dê regular
prosseguimento ao pedido de ressarcimento do saldo remanescente nos autos do
Processo no 13054.000444/97-40, de acordo com o disposto no art. 73 da Lei
9.430/96 e sem a imposição da referida medida (isto é, a implementação das
compensações dos débitos de IPI e COFINS já parcelados), no prazo de 15 (quinze)
dias;
c) notificar a Autoridade Coatora para, se assim desejar, prestar informações no
prazo de lei;
d) dar ciência da impetração ao órgão de representação judicial da União
(Fazenda Nacional), pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no
feito; e
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
14
e) ao final, CONCEDER A SEGURANÇA para confirmar, no mérito, o pedido liminar.
No Mandado de Segurança no 5009261-04.2019.4.04.7108/RS, impetrado por
Amadeo Rossi S/A, contra a Delegada da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo, já havia sido concedida liminar, em 8 de maio de 2019, conforme
Despacho/Decisão reproduzido nas fls. 4792 a 4794, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade coatora
que, relativamente ao processo administrativo n. 13054.000444/97-40: (a) se
abstenha de proceder à compensação de ofício ou à retenção de créditos
reconhecidos em favor da impetrante com débitos fiscais por ela devidos que
estejam com sua exigibilidade suspensa (CTN, art. 151; REsp. 1.213.082/PR), ainda
que em razão de adesão a parcelamento sem garantia (Lei no 12.844/13; ArgInc
5025932-62.2014.404.0000); e (b) proceda ao pagamento dos créditos
reconhecidos como devidos nos processos administrativos acima referidos no
prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo diverso do discutido nesta impetração,
que, existindo, deverá ser informado nos autos no prazo acima referido. Note-se
que a liminar concedida no Mandado de Segurança no
5009261-
04.2019.4.04.7108/RS não mencionou os processos 11065.003937/99-21 e
11065.000763/00- 41, expressamente citados nos pedidos formulados na
manifestação de inconformidade, fl. 4730, e na petição inicial do Mandado de
Segurança 5011485-12.2019.4.04.7108, fl. 4824. É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/POA, mediante Acórdão no 10-66.390, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/1983
a 30/04/1985 PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO E DE
COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA DESPACHO
DECISÓRIO PROFERIDO POR AUDITORESFISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
É definitivo o despacho decisório na parte em que houve expressa concordância
do manifestante. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. DEFINITIVIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA. É definitivo, na esfera administrativa, o
despacho decisório, na parte em que houve opção do manifestante por discutir a
matéria no âmbito judicial, em prejuízo do conhecimento da manifestação de
inconformidade. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/1983 a 30/04/1985 CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALÍQUOTAS. A
propositura, com êxito, de ação judicial para reconhecimento do direito ao
crédito-prêmio do IPI, desconsiderando a suspensão do benefício, as reduções de
alíquotas e a extinção do crédito-prêmio implementadas por portarias do então
Ministro da Fazenda, reputadas ilegais, legitima o gozo do benefício
exclusivamente quanto à diferença entre a alíquota integral determinada na
decisão judicial e as alíquotas estabelecidas pelas mesmas portarias. As parcelas
do benefício não abrangidas pela ação judicial, por inexistência de interesse
jurídico, nem solicitadas administrativamente em tempo hábil, restaram
fulminadas pela prescrição quinquenal, não podendo ser reconhecidas mediante
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
15
julgamento de manifestação de inconformidade. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega, em
síntese, o direito à alíquota cheia de 28%, no período correspondente a 01/07/1983 a 30/05/1985
porque não houve entrada dos recursos de crédito prêmio de IPI, fazendo jus à alíquota cheia, sem
qualquer desconto dos percentuais estabelecidos nas portarias aplicadas em outros períodos, e
que faz prova da inexistência das respectivas entradas pelo Livro de Registro de Apuração do IPI.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em três pilares argumentativos: i) alíquotas utilizadas para
quantificação do crédito-prêmio do IPI; ii) a base de cálculo de apuração do benefício, e; iii) às
compensações glosadas no Relatório de Verificação Fiscal de 25 de fevereiro de 1999, das fls. 861
a 867, por insuficiência de crédito, cujos débitos foram, posteriormente, parcelados no PERT pelo
recorrente.
Remanesce no presente processo somente o litígio em relação ao item i), que diz
respeito às alíquotas aplicáveis para cálculo do crédito-prêmio do IPI, tendo em vista que o item ii
teve expressa concordância do contribuinte quanto à metodologia utilizada pela fiscalização, e em
relação ao item iii) que teve seu conteúdo discutido judicialmente, importando na renúncia
expressa do debate na esfera administrativa.
Em relação às alíquotas aplicáveis, o recorrente afirma que recebeu os montantes
de crédito prêmio de IPI somente nos períodos correspondentes a 01/04/1981 a 30/06/1983, e
que o período subsequente, de 01/07/1983 a 30/05/1985 não houve entrada dos recursos,
fazendo jus à alíquota cheia, sem qualquer desconto dos percentuais estabelecidos nas portarias
aplicadas em outros períodos, e que faz prova da inexistência das respectivas entradas pelo Livro
de Registro de Apuração do IPI.
De fato, com razão a recorrente.
Feita a prova – inclusive por documento contábil, de que não houve qualquer
entrada relativa ao crédito prêmio de IPI, a decisão recorrida deve ser reformada a fim de
reconhecer a aplicação da alíquota de 28% para a quantificação do crédito-prêmio de IPI devido à
Requerente entre 01/07/1983 e 30/04/1985.
A toda evidência, não se afigura correto o desconto dos percentuais
correspondentes às alíquotas então vigentes nos termos das Portarias MF no 78/81, 270/81,
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000444/97-40
16
252/82 e 176/84, vez que, no período em referência, não foi constatado o efetivo recebimento
dos respectivos valores por parte da Requerente.
Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a aplicação da
alíquota de 28%, sem qualquer desconto, para fins de cálculo do crédito prêmio do IPI no período
de 01/07/1983 a 30/04/1985.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4910
DF CARF MF
Original